Tribunal: TJMT
Processo: 1043139-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO NUMÉRICA E TEXTO POR EXTENSO. CORREÇÃO DO JULGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco e majorou os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, pois o percentual da majoração foi indicado como "15%" em algarismos, mas descrito por extenso como "dezessete por cento". Requer a correção do julgado para sanar o vício apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão em razão da divergência entre o percentual numérico e o valor descrito por extenso na majoração dos honorários advocatícios e, em caso positivo, se é cabível a correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, admite embargos de declaração para sanar contradição em decisão judicial.
A divergência entre o percentual indicado numericamente e aquele descrito por extenso configura contradição interna no acórdão, apta a gerar dúvida quanto ao conteúdo da decisão.
Sendo constatado o erro, a correção se impõe para garantir a precisão e coerência do julgado, sem alterar o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento:
A contradição entre a informação numérica e a redação por extenso em decisão judicial justifica a oposição de embargos de declaração para correção do erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043139-44.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA NUNES DE MELO - CPF: 282.949.712-00 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO NUMÉRICA E TEXTO POR EXTENSO. CORREÇÃO DO JULGADO.
VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco e majorou os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, pois o percentual da majoração foi indicado como "15%" em algarismos, mas descrito por extenso como "dezessete por cento". Requer a correção do julgado para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão em razão da divergência entre o percentual numérico e o valor descrito por extenso na majoração dos honorários advocatícios e, em caso positivo, se é cabível a correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, admite embargos de declaração para sanar contradição em decisão judicial.

A divergência entre o percentual indicado numericamente e aquele descrito por extenso configura contradição interna no acórdão, apta a gerar dúvida quanto ao conteúdo da decisão.

Sendo constatado o erro, a correção se impõe para garantir a precisão e coerência do julgado, sem alterar o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a informação numérica e a redação por extenso em decisão judicial justifica a oposição de embargos de declaração para correção do erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto p
or

Maria Nunes de Melo
,
contra o acórdão (id
265373788
) que
negou
provimento ao recurso de apelação, interposto
pelo
embargad
o
,
Banco C6 Consignado S/A
,

e, por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC, majoro
u
os honorários advocatícios devidos pelo apelante
/embargado.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Explica que a majoração dos honorários de sucumbência, fundad
a
no disposto no
artigo 85, § 11 do CPC,
fez constar
o percentual de
“
15%
”, todavia, descreveu por extenso

“
dezessete por cento
”.

Requer
a reforma do
a
córdão
sanar a contradição indicada
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 267533275.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

N
os termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, entendida como a ausência de manifestação sobre questões essenciais ao desfecho da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Explica que a majoração dos honorários de sucumbência,
fundada
no disposto no
artigo 85, § 11 do CPC,
fez constar
o percentual de
“
15%
”, todavia, descreveu por extenso

“
dezessete por cento
”.

Requer
a reforma do
a
córdão
sanar a contradição indicada
.

Em que pese as alegações do embargado de que a embargante pretende modificar o julgado, merece prosperar o pleito recursal.

Assim, s
em maiores delongas, merece guarida o pleito da embargante.

Com efeito, constatada a divergência entre a informação numérica
/algarismo
e
o valor descrito
por extenso.

Dessa forma,
dou provimento

ao recurso, para sanar o vício apontado e

retificar o dispositivo do voto de id 265373788, apenas no que tange ao percentual dos honorários advocatícios
sucumbenciais
,
majorados em vista do
desprovimento do recurso
(
art
.
85, § 11 do CPC
)
,
fazendo constar

“
o percentual de 1
7
% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025